Tribunal: TJSP
Processo: 2063964-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
'Habeas corpus' – Latrocínio tentado – Pleito pela revogação da prisão preventiva – Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar – Inocorrência – Pandemia – COVID-19 – Paciente que não informou qualquer doença grave e não compõe o grupo de risco – Efetivo isolamento social – Circunstâncias pessoais e do crime que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Ordem

Ementa:
'Habeas corpus' – Latrocínio tentado – Pleito pela revogação da prisão preventiva – Alegada ausência dos requisitos para a segregação cautelar – Inocorrência – Pandemia – COVID-19 – Paciente que não informou qualquer doença grave e não compõe o grupo de risco – Efetivo isolamento social – Circunstâncias pessoais e do crime que indicam, por ora, a necessidade da prisão – Ordem denegada.